Tribunal: TJDFT
Processo: 0000107-56.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0000107-56.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON EMANUEL DE SIQUEIRA JANDIR, MURILO FLEURY DE CARVALHO E BARROS APELADO: GILSON EMANUEL DE SIQUEIRA JANDIR, MURILO FLEURY DE CARVALHO E BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado (ID no 22844759) por GILSON EMANUEL DE SIQUEIRA JANDIR, em que requer a transferência dos valores depositados (ID no 22400356) pela apelada ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Sugere a superveniência do trânsito em julgado. É o relato do necessário. Passo a decidir. Sem razão o requerente. É que, embora a empresa então apelada tenha efetuado o depósito do valor referente a sua condenação, o feito em tela pende de julgamento de recurso especial (AREsp 1322018/DF) no âmbito do colendo STJ, o qual consta no sistema informatizado daquela corte como concluso ao respectivo relator. Além disso, é preciso ressaltar que nosso sistema jurídico não acolhe o instituto do trânsito em julgado parcial. Por oportuno, vale destacar o entendimento do eg. STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de impossibilidade de fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso. Precedentes: AgInt no REsp. 1.489.328/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.9.2018 e AgRg no REsp. 1.258.054/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.6.2016. 2. Agravo Interno do INSS desprovido. (AgInt no REsp 1553568/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 05/03/2020)” Assim, em respeito à técnica processual, somada ao meu entendimento pessoal e por questão de prudência, é recomendável que se aguarde o trânsito em julgado dos acórdãos referidos, antes do prosseguimento da ação, quer com a novel atuação desta eg. Corte local, quer seja com a baixa dos autos para eventual cumprimento de sentença, cujo início cabe às partes envolvidas. Ademais, o eventual cumprimento (definitivo e/ou provisório) de sentença deve obediência, sobretudo, aos termos dos artigos 513, 520 e ss. do Código de Processo Civil, não sendo a via processual adequada a sua solicitação no bojo da apelação, ou seja, no âmbito desta instância recursal. Assim, INDEFIRO o pedido apresentado por GILSON EMANUEL DE SIQUEIRA JANDIR (ID no 22844759). Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Secretaria da douta Presidência, para que se aguarde decisão final sobre o AREsp 1322018/DF. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator